Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707664-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA RECORRIDO: JULIO CESAR DA SILVA MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO PARCIAL. 1. A impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança, nos termos do artigo 833, X, do CPC/2015, deve ser mitigada nos casos em que a utilize como se conta corrente fosse. 2. Comprovado que parte dos valores depositados na conta poupança da executada pertence a terceiro, a penhora incidente sobre aludidas quantias deve ser afastada. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada. A recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP quanto à interpretação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, no tocante à impenhorabilidade da verba alimentícia e dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “além de a conta poupança ser utilizada como se fosse conta corrente, a executada/agravante não provou que toda a quantia ali depositada pertence a seu filho” (ID 13748391). Assim, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004